Tribunal: TJSP
Processo: 2212823-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Deserção não configurada. Execução de título extrajudicial. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Os requisitos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica previstos no art. 50 do Código Civil, ou seja, o desvio de personalidade ou confusão patrimonial estão presentes de modo a autorizar a desconsideração em relação às empresas. Inclusão do

Ementa:
Agravo de instrumento. Deserção não configurada. Execução de título extrajudicial. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Os requisitos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica previstos no art. 50 do Código Civil, ou seja, o desvio de personalidade ou confusão patrimonial estão presentes de modo a autorizar a desconsideração em relação às empresas. Inclusão do sócio no polo passivo da execução. Descabimento. Decisão parcialmente alterada. Recurso parcialmente provido.